Tribunal: STF
Processo: ARE 761671
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SÁUDE. PETROBRÁS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIII, E 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    Em casos análogos, esta Corte entendeu que, para chegar a conclusão sobre a competência diversa daquela estabelecida pelo tribunal de origem, seriam necessários o reexame de fatos e provas, bem como a análise das cláusulas contratuais. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.